Tribunal: TJSP
Processo: 2015566-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, agravada, a fim de "sustar o protesto ou os efeitos do protesto dos títulos protocolizados a fls. 41/42, mediante caução em dinheiro, a ser prestada por meio de depósito bancário, no prazo de 03 dias, sob pena de revogação". Inconformismo. Renúncia ao mandato após a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de Tutela Cautelar Antecedente. Decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, agravada, a fim de "sustar o protesto ou os efeitos do protesto dos títulos protocolizados a fls. 41/42, mediante caução em dinheiro, a ser prestada por meio de depósito bancário, no prazo de 03 dias, sob pena de revogação". Inconformismo. Renúncia ao mandato após a interposição do recurso. Comprovada a notificação da renúncia dos poderes pelo advogado, nos termos do art. 122 do CPC. Não constituição de novo advogado. Prescindível a intimação da parte. Precedentes do STJ e desta E. Corte. Ausência de capacidade postulatória. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2015566-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MCI
LAVAGENS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA EIRELI, é agravado AUTOMEC
COMERCIO DE VEICULOSLTDA.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2015566-57.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara Cível Itu
Agravante: MCI Lavagens e Estética Automotiva Eireli
Agravada: AUTOMEC Comércio de Veículos Ltda.
Voto no 20.154
Agravo de Instrumento. Ação de Tutela Cautelar
Antecedente. Decisão que deferiu a tutela de urgência
requerida pela autora, agravada, a fim de "sustar o protesto
ou os efeitos do protesto dos títulos protocolizados a fls.
41/42, mediante caução em dinheiro, a ser prestada por
meio de depósito bancário, no prazo de 03 dias, sob pena
de revogação". Inconformismo. Renúncia ao mandato após
a interposição do recurso. Comprovada a notificação da
renúncia dos poderes pelo advogado, nos termos do art. 122
do CPC. Não constituição de novo advogado. Prescindível
a intimação da parte. Precedentes do STJ e desta E. Corte.
Ausência de capacidade postulatória. Recurso não
conhecido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por MCI Lavagens e Estética Automotiva Eireli
contra a agravada AUTOMEC Comércio de Veículos Ltda,
extraído dos autos de Ação de Tutela Cautelar Antecedente, em
face de decisão de fl. 50, que deferiu a tutela de urgência
requerida pela autora, agravada, a fim de "sustar o protesto ou
os efeitos do protesto dos títulos protocolizados às fls. 41/42
(protocolo
n.o0036-10/12/2019-56),
43/44
(protocolo
n.o
0055-11/12/2019-43) e 45/46 (protocolo n.o 0055-11/12/2019-43),
mediante caução em dinheiro, a ser prestada por meio de
depósito bancário, no prazo de 03 dias, sob pena de revogação".
A
agravante
se
insurge.
Busca
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concessão da tutela antecipada recursal para que seja suspensa
a decisão agravada, autorizando-se o protesto dos títulos e, ao
final, o seu provimento para que seja confirmada a tutela
concedida liminarmente.
O recurso foi recebido inicialmente pelo
Dr. Lavínio Donizetti Paschoalão, tendo sido indeferido o pedido
de efeito suspensivo (fls. 37/39).
A agravada apresentou contraminuta,
onde postula seja negado provimento ao recurso (fls. 44/62).
Os presentes autos vieram conclusos a
este Relator, em razão da substituição ao Exmo. Des. Sérgio
Shimura (fl. 228).
É o relatório.
É impositivo o não conhecimento do
recurso por ausência de pressuposto de admissibilidade
(capacidade postulatória).
Como se sabe, a capacidade postulatória
deve estar presente durante todo o processo, inclusive na esfera
recursal, cabendo às partes providenciar a devida regularização
da representação quando houver renúncia do mandato, sob
pena de não conhecimento do recurso, independentemente de
prévia intimação.
Nesse
sentido,
a
jurisprudência
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENÚNCIA DO PATRONO
REGULARMENTE COMUNICADA. NÃO CONSTITUIÇÃO DE
NOVO ADVOGADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR. 1. Ação de cobrança c/c
indenização por danos materiais e morais. 2. A renúncia de
mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na
forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para
intimação da parte com vista à regularizar a representação
processual. Aplicação da Súmula 83 desta Corte. Precedentes
do STJ. 3. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no REsp
1.848.010/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).
“Processual civil (CPC/2015). Agravo
interno no agravo em recurso especial. Renúncia de mandato.
Ciência da recorrente. Intimação para suprir o defeito.
Dispensável. Nomeação de novo procurador não realizada.
Inércia da parte recorrente. Ausência superveniente de
pressuposto processual caracterizada. Incidência da súmula
115/STJ. Agravo interno não conhecido”. (AgInt no AREsp
1.269.521/SP, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 08/10/2018, DJe 17/10/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DE MANDATO.
ART. 45 DO CPC. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE
REPRESENTAÇÃO NO PRAZO DE 10 DIAS. RECURSO DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO
NÃO
CONHECIDO.
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Na linha
dos precedentes desta Corte, o artigo 45 do Código de Processo
Civil constitui regra específica que afasta a incidência subsidiária
do comando inserto no artigo 13 do mesmo diploma. Dessa
maneira, tendo o advogado renunciado ao mandato e
comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este
providenciar a constituição de novo patrono, sem o que os
prazos processuais correm independentemente de intimação"
(AgRg no AREsp 197.118/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, DJe de 9/10/2012) 2. In casu, o Tribunal de
origem negou seguimento ao recurso de apelação, porque
inequívoca a ciência da parte acerca da renúncia de seus
procuradores, realizada nos termos do art. 45 do Código de
Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(AgRg no REsp 1190688/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
v.u., j. 07/05/2015, DJe 01/06/2015).
“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RENÚNCIA DO ADVOGADO COMUNICADA AO MANDANTE,
SEM A CONSTITUIÇÃO DE SUBSTITUTO. FLUÊNCIA DOS
PRAZOS PROCESSUAIS NORMAL. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.
Ocorrendo comunicação válida da renúncia do causídico ao seu
mandante, cabe à parte providenciar substituto; o processo
prossegue, fluindo os prazos independentemente de intimação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(art. 45 do CPC). 2. O banco não apresentou argumento novo
capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em
entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula no 83 do
STJ. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no
AREsp 526.856/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Moura Ribeiro,
julgado em 17/03/2015, DJe 27/03/2015).
Outro não é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“Ação de cobrança. Sentença de extinção
sem resolução do mérito. Renúncia do mandato posterior à
interposição do apelo a impedir análise do mérito recursal.
Regular notificação ao autor pelos advogados renunciantes.
Constituição de novo causídico para patrocínio de seus
interesses não noticiada. Prescindível prévia intimação. Ausência
superveniente de pressuposto processual. Precedentes. Recurso
não conhecido”. (Apelação Cível no. 1000975-36.2020.8.26.0347,
E. 31a Câmara Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j.
em 18.8.2020).
“Venda e compra de imóvel. Revisão
contratual c/c indenização. Parcial procedência. Recurso de
ambas as partes. Recurso do autor. Pedido de desistência.
Homologação.
Recurso
da
ré.
Capacidade
postulatória.
Pressuposto de admissibilidade recursal. Renúncia do mandato
após a interposição do apelo. Recorrente que, regularmente
comunicada pelo patrono (art. 112 do CPC/15), não constituiu
novo advogado para representá-la. Entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça firmado no sentido de ser prescindível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
intimação da parte para constituição de novo advogado, quando
comprovada a notificação pelo causídico da renúncia dos
poderes. Ônus da própria parte. Negligência evidenciada.
Ausência
superveniente
de
representação
processual.
Precedentes. Recurso da ré não conhecido, com homologação
da desistência do recurso do autor”. (Apelação Cível no.
1009166-88.2016.8.26.0451, E. 7a Câmara Direito Privado, Rel.
Des. Rômolo Russo, j. em 18/06/2020).
“Obrigação de Fazer. Compra E Venda.
Insurgência dos autores contra sentença de extinção sem
julgamento do mérito. Manutenção. Renúncia dos patronos dos
autores ao mandato. Comunicação enviada aos demandantes
demonstrada nos autos (art. 112 do CPC). Prescindível, com
isso, a intimação pelo Juízo para constituição de novos patronos.
Entendimento do STJ. Autores que não constituíram novos
patronos no prazo de 10 dias. Ausência de pressuposto de
desenvolvimento válido do processo. Desnecessária intimação
prévia para extinção. Recurso desprovido”. (Apelação Cível no
1021838-80.2017.8.26.0100, E. 3a Câmara Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, j. em 26/06/2019).
No
caso,
constata-se
que
após
a
interposição do recurso, houve a renúncia ao mandato pelos
advogados da agravante (fl. 231), que fizeram juntar aos autos a
respectiva notificação, em 18/06/2020, e a prova do respectivo
recebimento
pela
agravante
(fls.
232/235),
em
estrita
conformidade com o artigo 112 do Código de Processo Civil.
Entretanto, a agravante deixou transcorrer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
o prazo legal sem constituir novo patrono nos autos.
Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery: “Se a apelante, cientificada da renúncia
do seu procurador ao mandato, não constitui novo mandatário,
nos termos do CPC15, não se conhece da apelação, por falta de
capacidade postulatória”. (Código de Processo Civil Comentado
e Legislação Extravagante, pág. 311, 13a edição Revista dos
Tribunais, 2013).
Desse modo, restou caracterizada a
ausência do pressuposto processual de capacidade postulatória
e, por consequência, superveniência de irregularidade formal do
recurso, que não possibilita o seu conhecimento.
Ante o exposto, por meu voto, não se
conhece do recurso.
Hélio Nogueira
Relator